Tribunal: STF
Processo: Rcl 78101
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo a aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral (RE 593.443/SP). O acórdão do agravo interno possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 123).



    O Ministério Público alega, em síntese, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não observou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral (eDOC 1, p. 2).



    Consta dos autos que Cristiano da Silva Machado foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Passo Fundo/RS, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (eDOC 7, p. 1-2).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa para despronunciar o acusado, ao fundamento de que os indícios de autoria colhidos no inquérito policial não foram minimamente amparados pela prova angariada na fase judicial, sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficientes, portanto, para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (eDOC 2, p. 17-25; eDOC 7, p. 2-3). Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram desacolhidos (eDOC 2, p. 34-38).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 41-55), ao qual foi negado seguimento pela 2ª Vice-Presidência do TJRS, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (eDOC 2, pp. 69-75). Essa decisão foi mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 2, pp. 108-123).



    O reclamante sustenta que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas, etc” (eDOC 1, p. 11). 



    Argumenta, ainda, a existência de vertente probatória apta a respaldar a acusação, notadamente prova irrepetível consistente no depoimento da vítima na fase inquisitorial, antes de perder a memória, corroborada por depoimento judicial da ex-companheira do réu, o que imporia a submissão do caso ao Tribunal do Júri (eDOC 1, p. 9-11).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (eDOC 1, p. 16). Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (eDOC 1, p. 16).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (Não há eDOC correspondente nos autos fornecidos, mas sigo o modelo).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. APLICAÇÃO INCORRETA DO PARADIGMA. OFENSA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEVIDA VALORAÇÃO DE PROVAS PELO TJRS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 7, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, conforme o art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é cabível para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, ou contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, da Constituição).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No presente caso, a reclamação é admissível, pois as instâncias ordinárias foram esgotadas com o julgamento do agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS (eDOC 2, p. 108-123). Contudo, a pretensão não deve ser acolhida.



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    No voto condutor do acórdão reclamado que negou provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, constou:



    “O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, despronunciou o recorrido, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor (Evento 13 - RELVOTO1):



    (...)



    Quanto aos indícios de autoria, no entanto, embora existam elementos informativos colhidos na fase inquisitorial indicando a possibilidade de o acusado CRISTIANO ser o autor do fatos em apreço, observo que os mesmos não restaram minimamente amparados pela prova colhida na fase judicial, com a observância do contraditório, sendo, assim, insuficientes para submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que, conforme exposto acima, a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no já referido art. 155 do CPP.



    (...)



    Nota-se, portanto, que a prova colhida na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não logrou em corroborar os elementos investigativos colhidos na fase investigatória, de modo que não há provas judicializadas que indiquem a participação do réu no crime que lhe é imputado.



    (...)



    Inexistindo, porém, essa prova mínima, colhida com a observância do contraditório - ainda que nessa fase do trâmite processual vigore o princípio do in dubio pro societate, mas não sendo possível a pronúncia de acusados com base unicamente em elementos colhidos na fase policial -, sendo insuficientes os indícios de autoria angariados durante a instrução criminal, impõe-se a reforma da decisão recorrida e a despronúncia do acusado CRISTIANO DA SILVA MACHADO, com base no art. 414 do CPP.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante, a Câmara Julgadora assim se manifestou, verbis (evento 29, RELVOTO1):



    (...)



    No caso concreto, o acórdão embargado, ao reformar a decisão recorrida e despronunciar o acusado, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.



    De efeito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)", em acórdão assim ementado: (...)



    Assim, o acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou o recorrido, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    (...)



    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos.



    A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 2, pp. 111-121).



    Destaco que a despronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de que um acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório, ou quando estes não são minimamente amparados pela prova judicializada, nos termos do art. 155 do CPP.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri, uma vez que a própria tese fixada no Tema 154 estabelece que a decisão de impronúncia (ou despronúncia, como no caso) não transgride os postulados do juiz natural e da soberania dos veredictos.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 64.981-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.001-AgR/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.2.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 63.047-AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).



    Ressalto que a reclamação não pode ser utilizada como substituto de recurso ou para reavaliar o mérito da demanda original.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente